Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. LEITURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. EMISSÃO DE NOVA FATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse efetuada a revisão da conta referente ao mês de abril de 2023. Em seu recurso assinala que a sua conta mensal oscilava entre R$ 105,00 e R$ 145,00, sendo que no mês 04/2023 foi surpreendida ao receber uma conta no valor de R$ 1.441,92, sem qualquer motivação para o aumento de consumo. Destaca que a parte ré sequer compareceu ao local para efetuar laudo técnico do medidor, apenas afirmando que ocorreu a leitura adequada e que caberia à parte autora verificar as suas instalações e aparelhos. Todavia, destacou que nos meses subsequentes foi apurado o consumo dentro da média normal, o que reforça a existência do erro naquele mês de abril de 2023, afastando a tese de problemas nas instalações da sua residência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Constata-se que a fatura de energia da residência da parte autora relativa ao mês de abril de 2023 registrou consumo de 1655 KWh (com valor de R$ 1.441,92). Contudo, aquela medição não condiz com o consumo do local nos meses antecedentes e posteriores, entre 124 e 163 KWh (com valores mensais entre R$ 112,00 e R$ 144,00).
V. Apesar da alegação da parte ré de que a leitura foi efetuada de forma correta, e que a diferença seria decorrente de algum problema na residência da autora ou por falta de medidas para o consumo racional, não há razoabilidade na indicação de que o consumo apenas em um mês (1655 KWh) seja superior ao consumo médio durante o prazo de um ano (visto que aquela residência consome cerca de 1500 KWh no decorrer de 12 meses).
VI. Não obstante a leitura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora. A parte ré sequer retirou o medidor para efetuar laudo técnico, mesmo diante da significativa discrepância no consumo apurado naquele mês (retornando ao padrão médio de consumo nos meses subsequentes). Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de problema nos aparelhos ou instalações da residência. Desse modo, deve a parte ré emitir nova fatura relativa ao mês 04/2023, nos termos do artigo 255, II da Resolução no 1000/2021 da Aneel, o qual estabelece que o valor faturado deverá ser calculado com base na média dos últimos 12 ciclos de faturamento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a parte ré proceda à emissão de nova fatura relativa ao mês 04/2023 do endereço indicado nos autos, com base na utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.